Tribunal: TJES
Processo: 5000330-54.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-54.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS BITENCOURT RAMOS ULTRAMAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5000330-54.2022.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS BITENCOURT RAMOS ULTRAMAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). BASE DE CÁLCULO. IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO INCIDENTE PARADIGMA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS (ART. 987, § 1º, DO CPC). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO SOBRESTADA ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO EXCEPCIONAL PELO TRIBUNAL SUPERIOR. HOMOGENEIZAÇÃO DAS DECISÕES. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. AGRAVO CONHECIDO PARA SUSPENDER O FEITO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17400484) em face da decisão monocrática de ID 17160285, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de origem que determinou o recálculo da Indenização por Acidente em Serviço (IAS) com base no subsídio do policial militar. A decisão monocrática fundamentou-se na aplicação da tese fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 5005268-14.2024.8.08.0000.

Em suas razões recursais, o Estado Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que pende de julgamento o Recurso Extraordinário interposto no IRDR paradigma, o qual é dotado de efeito suspensivo automático (
ope legis
), a teor do art. 987, § 1º, do CPC. Requer, assim, a anulação da decisão monocrática e o sobrestamento do feito. No mérito, reitera os argumentos sobre a impossibilidade de alteração da base de cálculo (dia/soldo para dia/subsídio) pelo Poder Judiciário.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 17444967), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida a desate neste momento processual restringe-se à análise da preliminar de suspensão do feito suscitada pelo Estado do Espírito Santo, em decorrência da interposição de recurso excepcional contra o acórdão proferido no IRDR n.º 5005268-14.2024.8.08.0000.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ente Público quanto à necessidade de manutenção do sobrestamento do feito.

A sistemática legal do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) estabelece, expressamente, que o recurso extraordinário ou especial interposto contra o acórdão que julga o incidente possui
efeito suspensivo automático
(art. 987, § 1º, do CPC). Desse modo, a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão de direito apenas cessa com o efetivo
julgamento
dos referidos recursos pelos Tribunais Superiores, conforme dispõe o art. 982, § 5º, c/c art. 987, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse exato sentido é a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do REsp 1869867/SC (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021), invocado pelo Agravante, que preconiza:
"interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado"
.

Muito embora a decisão monocrática outrora proferida tenha se pautado na inadmissibilidade inicial do Recurso Extraordinário pela Vice-Presidência do TJES, é prudente e consentâneo com a sistemática de precedentes obrigatórios que se aguarde a manifestação definitiva das instâncias superiores sobre o tema, uma vez que a admissibilidade recursal e o próprio mérito da tese ainda podem ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (via Agravo em Recurso Extraordinário, por exemplo).

Ressalto, por fundamental, que o acolhimento desta preliminar de suspensão e o consequente sobrestamento da análise do mérito deste Agravo Interno
não acarretam qualquer prejuízo às partes
. Pelo contrário, a medida consagra os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da isonomia, na medida em que:

Evita a prática de atos processuais desnecessários:
o prosseguimento precoce do feito ensejaria a interposição de sucessivos recursos para evitar o trânsito em julgado antes do posicionamento definitivo da Suprema Corte.

Garante a homogeneização das decisões:
impede a consolidação de coisa julgada em compasso possivelmente dissonante com o entendimento que virá a ser chancelado pelo STF, prestigiando a igualdade de tratamento aos jurisdicionados.

Nesse contexto, revela-se imperativa a paralisação do curso processual até que sobrevenha o julgamento do recurso excepcional atrelado ao IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, momento em que o mérito deste Agravo Interno deverá ser devidamente enfrentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO
suscitada pelo Estado do Espírito Santo e, por conseguinte,
DETERMINO O SOBRESTAMENTO
da análise do mérito do presente Agravo Interno e do trâmite processual, até o julgamento definitivo do(s) recurso(s) excepcional(is) interposto(s) nos autos do IRDR n.º 5005268-14.2024.8.08.0000.

Procedam-se às anotações de estilo no sistema eletrônico quanto à suspensão do feito (Tema de IRDR).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)